Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721310-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: THAYANNE COSTA DA SILVA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A inexistência de fundamentação com relação ao pedido de responsabilização da sociedade empresarial J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. acarreta a inépcia parcial do recurso e, por conseguinte, o seu não conhecimento nesse aspecto, nos termos do art. 1.010, II e III, c/c art. 1.013, caput, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. Em complemento, o art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas. 4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pelas correspondentes que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, especialmente quando incumbia às próprias sociedades corretoras de câmbio apeladas “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 5. Na hipótese, a autora firmou com a ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., 2 (dois) contratos de compra e venda de moeda estrangeira, que foram inadimplidos pela correspondente cambial. No primeiro, realizado em 17/12/2019, a autora pagou R$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais) para a aquisição de EUR 300,00 (trezentos euros), a serem entregues em 17/3/2020. No segundo, pactuado em 9/3/2020, a autora custeou R$1.774,50 (um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) para a aquisição de EUR 350,00 (trezentos e cinquenta euros), a serem entregues em 16/4/2020. 6. Os registros do Banco Central do Brasil informam a existência de vínculo de correspondência cambial entre a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. no interstício de 2/10/2012 a 22/1/2020, bem como entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. pelo período compreendido entre 17/2/2020 e 8/4/2020. 7. Em atenção aos períodos que abrangem as operações de câmbio efetuadas pela consumidora com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., à responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como à sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de ambas as operações de câmbio e que B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. é solidariamente responsável pelo primeiro negócio jurídico discutido nos autos, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, todos da Lei n. 8.078/90. 8. Salvo em casos excepcionais, o mero inadimplemento quanto à entrega da moeda estrangeira não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora das fornecedoras, não há indicação de violação a atributo da personalidade da autora, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 9. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, porquanto não se revestiu da forma prevista em lei; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ausência de responsabilidade do mandante quando o mandatário celebra contratos em nome próprio excedendo aos poderes do mandato outorgado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 45732145 - Pág. 31). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese, verifica-se dos autos que a autora firmou com a ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., 2 (dois) contratos de compra e venda de moeda estrangeira. No primeiro, realizado em 17/12/2019, a autora pagou R$1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais) para a aquisição de EUR 300,00 (trezentos euros), a serem entregues em 17/3/2020 (ID 38291353). No segundo, pactuado em 9/3/2020, a autora custeou R$1.774,50 (mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) para a aquisição de EUR 350,00 (trezentos e cinquenta euros), a serem entregues em 16/4/2020 (ID 38291354). Segundo comprovantes de transferência acostados no ID 38291335, os contratos foram devidamente cumpridos pela autora, que desembolsou o total de R$3.034,50 (três mil e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). A autora, contudo, não recebeu a moeda estrangeira adquirida. Ressalte-se que a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. foi correspondente cambial das corretoras de câmbio rés, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., no período de 2/10/2012 a 22/1/2020, e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., entre 17/2/2020 e 8/4/2020, conforme informações prestadas pelo Banco Central do Brasil (IDs 38291343 e 38291528). No ponto, deve-se observar que a instituição União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. possuía vínculo ativo com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. tanto data de vencimento do primeiro contrato de compra e venda de moeda estrangeira objeto destes autos (17/3/2020), quanto durante a celebração do segundo negócio jurídico. Ponto outro lado, com relação à corretora de câmbio B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., o vínculo com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. se manteve apenas durante a primeira contratação da autora. Dessa forma, verifica-se que a ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., no curso de ambas as operações questionadas judicialmente pela autora, ostentava vínculo com a correspondente cambial que integra a relação jurídica de direito material exposta na inicial; e que a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. sustentou o referido vínculo somente até a o momento da contratação do primeiro negócio jurídico em comento (...) ainda que a ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. não possuísse vínculo com a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. na data do primeiro negócio jurídico entabulado com a autora, certo é que, ao contratar IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. como sua correspondente de 17/2/2020 a 8/4/2020, a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada e em andamento. Assim, a ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. possui responsabilidade pelo inadimplemento de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. acerca dos negócios jurídicos firmados com a autora em 17/12/2019 (a ser cumprido em 17/3/2020) e em 9/3/2020, pois abrangem o período de vigência do vínculo entre a correspondente cambial e a instituição financeira. Igualmente é a relação entre B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., que atuou como correspondente cambial daquela entre 2/10/2012 a 22/1/2020. Portanto, é responsável pelo contrato celebrado pela autora em 17/12/2019.” (ID 40548887 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 45732145 - Pág. 31). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030